Tribunal: TJBA
Processo: 8024499-91.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8024499-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: DANIEL MARQUES DE ALMEIDA Advogado(s): ENZO LUIZ PARAISO LOPES, VIVALDO DO AMARAL ADAES, MATEUS CARDOSO COUTINHO, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. ART. 966, INC. V, DO CPC/15. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/BA. AÇÃO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame: 1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença proferida nos autos da ação originária n.º 0367859-25.2012.8.05.0001, que indeferiu o pedido de reintegração do autor ao cargo na Polícia Militar do Estado da Bahia. Alegação de violação manifesta a norma jurídica, com fundamento no art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão rescindenda violou manifestamente norma jurídica, em razão da alegada inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na manutenção da exclusão do autor dos quadros da corporação. III. Razões de decidir: 3. A ação rescisória exige violação frontal e direta à norma jurídica, não sendo suficiente a alegação genérica de sua inobservância. 4. A decisão rescindenda não se revela teratológica ou flagrantemente contrária ao ordenamento jurídico, não se evidenciando a manifesta violação alegada. 5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores assevera que a ação rescisória não se presta a reexame de prova ou a substituição de recurso cabível. IV. Dispositivo e tese: 6. Pedido improcedente. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal. 2. A violação manifesta à norma jurídica deve ser inequívoca e direta, configurando erro crasso na aplicação do direito.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na AR 5634 SP 2015/0134629-4, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 29/03/2022; TJ-BA, AR 80134932920198050000, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 05/04/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8024499-91.2023.8.05.0000, em que figura como autor DANIEL MARQUES DE ALMEIDA e como réu o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Rescisória, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22